Tribunal: CARF
Processo: 10675.905560/2024-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NILTON COSTA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10675.905560/2024-59
ACÓRDÃO
1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
RESTITUIÇÃO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. CONCOMITÂNCIA ENTRE AÇÃO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL NEGATIVO.
Verificada identidade entre a ação judicial, que discute a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e o pedido
administrativo de restituição fundado na mesma tese, resta caracterizado
pressuposto processual negativo, nos termos do art. 38 da Lei no 6.830/80.
A tramitação simultânea de feitos com o mesmo objeto compromete a
coerência do sistema e pode conduzir a decisões conflitantes, justificando a
prejudicialidade da via administrativa no período abrangido pela ação
judicial em curso.
O reconhecimento de crédito enquanto a matéria estiver judicializada
afronta a lógica do art. 170-A do CTN, que veda a fruição de crédito
tributário antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Tese fixada para os processos afetados:
Se o crédito discutido estiver dentro do período abrangido pelo mandado
de segurança (a partir de 09/2018), há concomitância, o que impede a
análise administrativa por se tratar de pressuposto processual negativo.
Se o crédito estiver fora desse período, não há sobreposição com a ação
judicial, devendo o recurso voluntário ser julgado procedente para que os
autos retornem à instância de origem para exame do mérito.
Resolução do caso paradigma: Provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, diante da ausência
de concomitância material no período do crédito discutido.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905560/2024-59
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah, que lhe deu provimento parcial, para
determinar o retorno dos autos à DRF de origem para proferir Despacho Decisório Complementar,
analisando o direito creditório à luz do decidido nos autos do Mandado de Segurança e no
processo administrativo no 13136.721197/2023-25. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.465, de 27 de
fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10675.905562/2024-48, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou a Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, descabe à
instância administrativa de julgamento se pronunciar sobre questões submetidas
à apreciação do Poder Judiciário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905560/2024-59
3
Ano-calendário: 2019
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO.
Indefere-se o protesto genérico pela produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos adicionais para o deslinde da questão. Estando presentes nos
autos elementos suficientes para decidir sobre o lançamento, afigura-se
desnecessária a diligência.
DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
Não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72, válido é o
despacho decisório que analisou o direito creditório pleiteado.

A decisão da Turma julgadora baseou-se, fundamentalmente, na existência de
concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial (Mandado de Segurança no
1014346-64.2023.4.06.3803) impetrada pelo contribuinte.
O julgador de primeira instância entendeu que, ao submeter a mesma matéria
ao Poder Judiciário, o contribuinte renunciou à instância administrativa, conforme o Parecer
Normativo Cosit no 7/2014 e a Súmula CARF no 1. Em razão dessa renúncia, a DRJ concluiu que
não poderia apreciar o mérito do direito creditório pleiteado, o que levou à improcedência da
Manifestação de Inconformidade.
A decisão também indeferiu os pedidos de diligência e juntada posterior de
provas por considerá-los genéricos e não fundamentados nas hipóteses legais.
Inconformado com a decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
pugnando pela reforma integral do Acórdão recorrido.
Em suas razões, sustenta, precipuamente, que não há concomitância entre as
esferas administrativa e judicial, pois o objeto da discussão judicial é o direito material à exclusão
das subvenções de ICMS, enquanto o processo administrativo versa sobre as nulidades do
procedimento fiscal, notadamente a cobrança em duplicidade e os vícios materiais do Despacho
Decisório, matérias que não foram levadas à apreciação do Judiciário e que devem ser aqui
apreciadas.
Reitera os argumentos de mérito quanto à legitimidade do crédito e solicita que
o CARF anule o Despacho Decisório ou, subsidiariamente, reconheça integralmente o direito
creditório pleiteado.
É o relatório.

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905560/2024-59
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade e à preliminar de nulidade do Auto de Infração, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, mas traz matérias estranhas a este processo, razão pela qual dele
conheço em parte, conforme restará claro na análise dos tópicos que seguem.

Preliminares
Nulidade do Auto de Infração – Processo no 13136.721197/2023-25

Preliminarmente, o Recorrente defende a nulidade do Auto de Infração contra ela
Lavrado nos autos do processo administrativo no 13136.721197/2023-25, no qual
contra ela teria sido lavrado auto de infração visando à exigência do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre os benefícios ficais de ICMS excluídos de sua apuração, mas cuja
restituição não foi deferida pelo Despacho Decisório gerando dupla exação dado
que os valores já haviam sido recolhidos regularmente, daí o pedido de
restituição.

Trata-se, contudo, de matéria impertinente a estes autos, nos quais se discute o
pedido de restituição. Eventual equívoco no lançamento que acarrete duplicidade
deve ser lá debatido, sem prejuízo de revisão de ofício a qualquer tempo pela DRF
de origem no momento da liquidação.

Pelo exposto, deixo de conhecer desta parcela do Recurso Voluntário.

Quanto à concomitância, a nulidade do despacho decisório e ao mérito, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do
acórdão paradigma:
A matéria em exame decorre do Pedido de Restituição no
25278.62955.141221.1.2.04-1845, no qual a contribuinte afirma ter recolhido IRPJ
de forma indevida ou a maior. O fundamento da pretensão reside na alegada
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905560/2024-59
5
ilegalidade da inclusão dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do
tributo, relativamente aos anos de 2018 a 2020.

Os autos registram que a Recorrente submeteu idêntica controvérsia ao crivo do
Poder Judiciário, por meio do Mandado de Segurança no 1014346-
64.2023.4.06.3803, no qual obteve decisão liminar favorável e, atualmente,
encontra-se aguardando julgamento de mérito.

Ao apreciar a impugnação administrativa, a 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo negou provimento à
defesa, ao fundamento de que estaria caracterizada a concomitância entre a
instância judicial e a instância administrativa:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Em face da
supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, descabe à instância
administrativa de julgamento se pronunciar sobre questões submetidas à
apreciação do Poder Judiciário.

Inconformado, a contribuinte apresentou recurso voluntário argumentando que
não se configura concomitância, já que o mandado de segurança discute apenas o
direito de excluir as subvenções de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
matéria que não esgota o debate administrativo.
Para o ilustre Relator, não se configura a concomitância entre as esferas judicial e
administrativa, razão pela qual propõe o provimento do recurso voluntário, com o
retorno dos autos à instância de origem para exame do mérito dos pedidos de
restituição.
Utilizo a expressão “pedidos” no plural porque este processo foi escolhido como
representativo da controvérsia, destinado a orientar a solução de diversos feitos
sobre o mesmo tema, todos envolvendo a mesma contribuinte:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.

§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.

Diferente do conselheiro relator, compreendo que a apreciação da pretensão
restitutória exige, previamente, a verificação da origem do crédito contraposto ao
período abrangido pelo mandado de segurança. Explico:
A atuação deste Colegiado ocorre dentro de um modelo institucional criado para
oferecer ao contribuinte uma alternativa de resolução de conflitos com a
Administração Tributária. Esse sistema, porém, exige uma escolha quanto à via a
ser adotada.
O contencioso administrativo se esvazia quando a contribuinte opta pela via
judicial. Uma vez ajuizada ação, antes ou durante o processo administrativo, a
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905560/2024-59
6
controvérsia é submetida ao Poder Judiciário, retirando utilidade à sua apreciação
paralela nesta esfera.
Sob essa perspectiva, a inexistência de demanda judicial sobre o mesmo tema
configura verdadeiro pressuposto negativo do processo administrativo fiscal. Em
outras palavras, para que a controvérsia seja validamente apreciada no
contencioso é necessário que não esteja presente discussão judicial sobre o
mesmo objeto:
Lei Federal no 6.830/80
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.

A razão de ser dessa regra é evitar insegurança jurídica. A tramitação simultânea
de feitos com o mesmo objeto comprometeria a efetividade do sistema e poderia
conduzir a decisões conflitantes.
Na hipótese dos autos, com a devida vênia ao brilhante voto do ilustre relator, é
inequívoco que a Recorrente levou ao Judiciário a discussão sobre a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A escolha
consciente pela via judicial está devidamente comprovada na cópia da decisão
liminar de e-fls. 855/857:
AGRICOLAS LTDA (CNPJ n° 01.849.036/0001-07), buscando provimento judicial, em
sede de liminar, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade impetrada
“se abstenha de exigir que a Impetrante inclua o valor das subvenções de ICMS na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da forma de apuração
contábil, até o julgamento do presente mandamus, obstando-se a prática de
quaisquer atos tendentes a exigir esses valores, por meio de medida coercitiva ou
sancionatória, como sua inclusão em Cadastros de Inadimplentes (ex. o CADIN e o
SERASA), o protesto dos valores e a negativa de Certidão de Regularidade Fiscal).

O Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG apreciou o
pedido liminar formulado pela contribuinte e deferiu-o parcialmente:
Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar para determinar à autoridade
impetrada que se abstenha de exigir que a impetrante: (i) inclua, "os benefícios
fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, diferimento, entre outros - na base de cálculo do IRPJ e da CSLL",
apenas e tão-somente se atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014; (ii) inclua os valores
referentes a créditos presumidos de ICMS, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
independentemente da observância dos requisitos previstos no art. 10 da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014.

Atendidos esses requisitos, deve a Receita Federal se abster de exigir "a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos", podendo "proceder ao lançamento do IRPJ e da
CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905560/2024-59
7
benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade
do empreendimento econômico".

Considerando o conjunto dos processos afetados, verifico que o objeto judicial e o
administrativo coincidem substancialmente. Em ambos se discute a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL como fundamento
para a repetição do indébito, revelando identidade material da controvérsia.
Em última análise, acolher a pretensão implicaria desconsiderar o art. 170-A do
CTN. Reconhecer o crédito na via administrativa enquanto a matéria estiver
judicializada equivaleria a permitir sua utilização antes da definitividade da
decisão judicial, contrariando a vedação legal:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.

Ainda que o dispositivo se refira à compensação, sua lógica também alcança os
pedidos de restituição. O que a norma busca evitar é a fruição de crédito baseado
em decisão judicial provisória. Por isso, em respeito à segurança jurídica, o crédito
somente pode ser reconhecido após o trânsito em julgado da ação.
Tendo o mandado de segurança sido impetrado em 08/09/2023, a incidência do
prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN autoriza, em caso de procedência
da ação, a restituição dos valores recolhidos desde setembro de 2018 até o
trânsito em julgado da decisão judicial.
Assim, quando do trânsito em julgado, a contribuinte poderá escolher a forma de
recuperar os valores: ajuizar ação de cobrança para recebimento via precatório ou
RPV, ou habilitar o crédito para utilizá-lo em compensação:
Instrução Normativa no 2.055/2021
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se a
decisão dispuser de forma diversa.

Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
CF/88
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Por tais razões, visando preservar a coerência do sistema e evitar decisões
contraditórias, proponho a fixação da seguinte tese para resolução dos casos
afetados, em razão do caráter paradigmático do presente feito:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905560/2024-59
8
I.
Se o crédito discutido estiver dentro do período abrangido pelo mandado
de segurança (a partir de 09/2018), há concomitância, o que impede a análise
administrativa por se tratar de pressuposto processual negativo.

II.
Se o crédito estiver fora desse período, não há sobreposição com a ação
judicial, devendo o recurso voluntário ser julgado procedente para que os autos
retornem à instância de origem para exame do mérito.

Aplicando a tese ao caso concreto, constato que o crédito em discussão tem
origem em 31/03/2018, fora do período delimitado como concomitante. Ausente
sobreposição material com a ação judicial, não subsiste o óbice processual.
Diante do exposto: Dou provimento ao recurso voluntário para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja
proferido novo julgamento, desta vez com análise do mérito do direito creditório.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente Redator

Fl. 917
DF CARF MF
Original